Tribunal: TJDFT
Processo: 0721301-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. COSSEGURO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. IMPOSIÇÃO LEGAL. PROPORÇÃO DE RESPONSABILIDADE DAS COSSEGURADORAS. INAPLICABILIDADE AO SEGURADO.
1. Por se tratar de contrato de cosseguro, cada segurador é responsável pelo percentual que se obrigou contratualmente. De qualquer sorte, a relação consumerista baseia-se na responsabilidade objetiva e solidária de todos que participem da cadeia de fornecedores.
2. Decorre de imposição legal a obrigação solidária. Dessa forma, a proporção de responsabilidade de cada parte cosseguradora não tem efeitos sobre o segurado.
3. A facilitação da defesa é um dos direitos básicos do consumidor, consoante preconiza o art. 6, inciso VIII, do diploma consumerista. Em face disso, não é necessário que o consumidor acione judicialmente cada uma das cosseguradoras.
4. Recurso conhecido e desprovido.